Tribunal: TJPA
Processo: 0818482-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818482-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIVALBER SOUSA DE MOURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. PRETENSÃO FUNDADA EM NECESSIDADE DE CUIDADOS A GENITORES IDOSOS E ENFERMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EXTREMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado que cumpre pena em regime fechado, no qual se pleiteia a concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária, sob o argumento de ser indispensável aos cuidados de seus genitores idosos e acometidos por enfermidades graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, diante da alegada necessidade de assistência a genitores idosos e doentes, sem demonstração inequívoca de situação de abandono ou absoluta imprescindibilidade de sua presença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal possui caráter excepcional e humanitário, condicionada, em regra, ao cumprimento da pena em regime aberto e à ocorrência das hipóteses legais expressamente previstas.

4. A jurisprudência admite, de forma excepcionalíssima, a mitigação do requisito do regime aberto, inclusive para apenados em regimes mais gravosos, desde que comprovadas circunstâncias absolutamente extraordinárias e incompatíveis com o encarceramento.

5. A flexibilização do requisito legal exige prova robusta e inequívoca da imprescindibilidade da presença do apenado, não se satisfazendo com alegações genéricas ou com a mera existência de vínculos familiares marcados por idade avançada ou enfermidade.

6. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que os genitores do agravante residem em imóvel próprio, percebem rendimentos suficientes e se encontram em condições adequadas de higiene, cuidado e assistência, conforme relatório técnico e parecer ministerial.

7. Verifica-se a existência de rede familiar apta a prover os cuidados necessários, inclusive com o auxílio de outros familiares, inexistindo demonstração de abandono, colapso assistencial ou absoluta impossibilidade de assistência por terceiros.

8. A condição de o agravante ser o caçula de numerosa prole reforça a inexistência de responsabilidade exclusiva, não se evidenciando situação de excepcionalidade extrema a justificar a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige demonstração inequívoca de circunstâncias absolutamente excepcionais e da imprescindibilidade de sua presença, não bastando a alegação genérica de enfermidade ou idade avançada de familiares.

2. A existência de rede familiar e de condições adequadas de subsistência e cuidado afasta a caracterização de situação de abandono ou vulnerabilidade extrema apta a justificar a mitigação do art. 117 da Lei de Execução Penal

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP, j. 20.02.2018; STJ, HC nº 417.326/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.06.2018, DJe 22.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
JOSIVALBER SOUSA DE MOURA
, por meio de sua defesa técnica, com fulcro no art. 197 da Lei 7.210/84, contra decisão prolatada pela
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do agravante Josivalber Sousa de Moura, para o fim de que possa cuidar de seus pais que se encontram em estado crítico de saúde.

Conforme se extrai dos autos, o agravante sustenta que, após o início do cumprimento da pena em regime fechado, restou impossibilitado de prestar assistência direta a seus genitores, ambos idosos e acometidos de graves enfermidades. Narra que seu pai é portador de cegueira e diabetes, enquanto sua mãe apresenta sequelas de acidente vascular cerebral, encontrando-se em cadeira de rodas. Alega que, antes de sua prisão, era o principal responsável pelos cuidados de ambos, situação que se alterou com o encarceramento, transferindo-se integralmente tal encargo à sua irmã, REGINA MOURA, a qual, segundo afirma, também enfrenta sérios problemas de saúde, por ser hipertensa e diabética.

A defesa sustenta que a sobrecarga imposta à irmã compromete significativamente sua saúde e que a manutenção do atual quadro familiar revela-se insustentável, razão pela qual pleiteia a concessão da prisão domiciliar humanitária, com monitoramento eletrônico, como medida excepcional e de cunho humanitário, a fim de permitir que o agravante reassuma os cuidados diretos de seus genitores.

O pedido foi submetido à apreciação do Juízo da execução, que, após análise das informações constantes dos autos e de relatório técnico especializado, indeferiu a pretensão. Na decisão agravada, consignou-se que, embora o apenado tenha sido responsável pelos cuidados dos pais em período anterior ao encarceramento, a família logrou reorganizar-se diante da nova realidade, assumindo adequadamente a assistência necessária aos genitores. Destacou-se que o agravante é o caçula de uma prole de oito irmãos, tendo sua irmã assumido os cuidados, e que os pais não se encontram em situação de abandono, residem em imóvel próprio, percebem rendimentos suficientes provenientes de aposentadorias e foram encontrados em boas condições de higiene e cuidado, inexistindo demonstração de imprescindibilidade da presença do apenado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo, reiterando os fundamentos expendidos na origem e pugnando pela cassação da decisão, com a consequente concessão da prisão domiciliar humanitária.

Instado a se manifestar, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de parte agravada, apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando a ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da medida excepcional pretendida.

O Juízo de origem, em sede de juízo de retratação, manteve integralmente a decisão agravada e determinou a remessa dos autos a esta instância revisora.

Distribuído o feito à
3ª Turma de Direito Penal
, autos foram encaminhados ao Ministério Público em segundo grau, tendo a
1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
, emitido parecer pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, ao fundamento de inexistir situação de excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária ao agravante, que atualmente cumpre pena em regime fechado, sob o argumento de que seria indispensável aos cuidados de seus genitores, ambos idosos e acometidos por enfermidades graves.

A prisão domiciliar, no âmbito da execução penal, constitui medida de índole excepcional e caráter eminentemente humanitário, encontrando previsão expressa no artigo 117 da Lei de Execução Penal. A literalidade do dispositivo condiciona sua concessão ao cumprimento da pena em regime aberto, além da presença de situações específicas ali descritas, como idade avançada do condenado, doença grave, gestação ou responsabilidade por filho menor ou pessoa com deficiência.

É certo que a interpretação jurisprudencial, especialmente no âmbito dos Tribunais Superiores, tem admitido, de forma excepcionalíssima, a mitigação do requisito do regime aberto, estendendo a possibilidade de prisão domiciliar a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstradas circunstâncias absolutamente extraordinárias, capazes de evidenciar situação de manifesta incompatibilidade entre o encarceramento e a preservação de direitos fundamentais, seja do próprio reeducando, seja de terceiros diretamente dependentes de sua presença.

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PRISÃO-PENA. ART. 117, III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. A Lei n. 13.257/2016 teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à novel legislação, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

2. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do HC n. 143.641, em 20/2/2018, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

3. O caso vertente, todavia, trata da postulação do benefício durante a execução da pena imposta em condenação definitiva, ou seja, após a realização do juízo de cognição exauriente, diversamente da situação relativa à prisão ante tempus, hipótese examinada pelo Pretório Excelso.

4. A despeito da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça de que a restrição imposta no caput do artigo 117 da Lei de Execução Penal não impede a concessão do benefício àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, não foi demonstrada no caso a excepcionalidade da realidade concreta que recomende a colocação da apenada em prisão domiciliar.

5. Habeas corpus denegado.

(HC n. 417.326/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018.) (grifo nosso)

Todavia, essa flexibilização hermenêutica não prescinde de prova robusta e inequívoca da imprescindibilidade da presença do apenado, tampouco se satisfaz com alegações genéricas ou com a simples existência de vínculos familiares marcados por idade avançada ou enfermidade. Exige-se, ao revés, a demonstração concreta de que o dependente se encontra em estado de abandono, completa vulnerabilidade ou absoluta impossibilidade de receber cuidados adequados por outros meios ou por terceiros.

No caso dos autos, embora não se minimize a condição de saúde dos genitores do agravante, a prova produzida não autoriza concluir pela indispensabilidade de sua presença física. Conforme se extrai dos elementos constantes do feito, especialmente do relatório técnico elaborado por equipe especializada, os pais do agravante residem em imóvel próprio, percebem rendimentos suficientes provenientes de aposentadorias e foram encontrados em condições adequadas de higiene, cuidado e assistência, conforme bem ressaltado pelo parecer Ministerial.

Além disso, verifica-se que a família, ainda que submetida a rearranjos após o encarceramento do agravante, logrou estruturar-se para prover os cuidados necessários, contando com o auxílio de outros familiares, em especial de sua irmã, que, dentro de suas possibilidades, assumiu tal encargo. A circunstância de a referida irmã também apresentar problemas de saúde, embora relevante sob o aspecto humano, não se revela, por si só, suficiente para caracterizar situação de colapso assistencial ou de abandono dos genitores.

Cumpre ressaltar que o agravante é o caçula de numerosa prole, circunstância que, longe de impor responsabilidade exclusiva, evidencia a existência de uma rede familiar potencialmente apta a compartilhar os cuidados necessários, inexistindo nos autos demonstração de que todos os demais familiares estejam impossibilitados de prestar qualquer forma de auxílio.

Desse modo, ausente a comprovação de excepcionalidade extrema, não se mostra juridicamente viável a concessão da prisão domiciliar humanitária pretendida, sob pena de banalização de medida que, por sua própria natureza, deve permanecer reservada a hipóteses rigorosamente delimitadas e comprovadas.

Registre-se, por oportuno, que essa conclusão harmoniza-se com o entendimento consolidado nos tribunais pátrios, no sentido de que a prisão domiciliar fora das hipóteses legais estritas reclama prova clara da absoluta imprescindibilidade do apenado, o que não se verifica na espécie, conclusão que também foi acolhida no exame técnico realizado nos autos.

Assim, à míngua de elementos que evidenciem violação a direitos fundamentais ou situação de desamparo extremo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026